Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720918-19.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA SOARES DA SILVA MARINHEIRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Na petição de ID 48838121, o Apelado, Banco Santander S/A, informa que em outro processo, no qual a ora Autora/Apelante litiga patrocinada pelos mesmos patronos que a representam nestes autos, o d. Juízo de origem destacou, em sentença, que “foi identificada a distribuição de grande número de ações repetitivas, padronizadas e fracionadas, em face de instituições financeiras, patrocinadas pelo Escritório Nilson Reis &amp; Pedrosa Advocacia.” Relata que o d. sentenciante afirmou que a constatação de reiteradas petições iniciais demasiadamente genéricas, sem individualização dos fatos que as amparam, em nome de pessoas vulneráveis, por uma minoria de advogados, em curto período de tempo, configuraria a denominada “advocacia predatória” por parte dos patronos da Apelante. Diante da suposta irregularidade apontada, o Apelado requer “a intimação da parte autora, com devido mandado de constatação, para que a mesma informe expressamente o conhecimento da ação”. Pede também que, “caso não haja regularização da representação, a extinção do processo, bem como que o patrono da parte autora seja condenando em multa por litigância de má-fé, sem prejuízo das penalidades legais, com a expedição de ofício ao Ministério Público e a OAB para apuração de eventual fraude”. Nada a prover, haja vista que nos presente autos a Autora/Apelante apresentou procuração outorgando poderes aos respectivos patronos e, inexistindo prova de suposta irregularidade formal do instrumento particular, o mandato se presume válido. Ademais, os pedidos de providências junto ao Ministério Público e a OAB podem ser formulados pelo próprio peticionante perante as respectivas instituições. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator